Tribunal: TJMT
Processo: 1015202-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1015202-46.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADO NO COMÉRCIO ILÍCITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa; (ii) sob o poder do paciente foram apreendidas 807 gramas de maconha e 469 gramas de cocaína, além de embalagens plásticas, balança de precisão, tesoura para cortar e separar os entorpecentes e cadernos de anotações “C.V CPLX DA PENHA” e “CRIA DO RJ” referentes à organização criminosa “Comando Vermelho”; (iii) prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva; (iv) paciente detém uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.
3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A expressiva quantidade de drogas de naturezas variadas (807 gramas de maconha e 469 gramas de cocaína) e a apreensão de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como balança de precisão, embalagens plásticas, tesoura e caderno de anotação, sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, o que justifica a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
6. A suposta participação do paciente em organização criminosa denominada “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.
7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registro criminal por delito da mesma natureza, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput; Lei no 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC 907.910/BA, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC 125.233/MG; STF, AgRg no HC n. 210.312; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015202-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KAUAN SANTOS PEREIRA - CPF: 107.315.022-48 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEI GOMES DA SILVA - CPF: 055.937.141-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADO NO COMÉRCIO ILÍCITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa;
(ii)
sob o poder do paciente foram apreendidas 807 gramas de maconha e 469 gramas de cocaína, além de embalagens plásticas, balança de precisão, tesoura para cortar e separar os entorpecentes e cadernos de anotações “C.V CPLX DA PENHA” e “CRIA DO RJ” referentes à organização criminosa “Comando Vermelho”;
(iii)
prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva;
(iv)
paciente detém uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A expressiva quantidade de drogas de naturezas variadas (807 gramas de maconha e 469 gramas de cocaína) e a apreensão de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como balança de precisão, embalagens plásticas, tesoura e caderno de anotação, sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, o que justifica a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. A suposta participação do paciente em organização criminosa denominada “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registro criminal por delito da mesma natureza, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC 907.910/BA, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC 125.233/MG; STF, AgRg no HC n. 210.312; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a prisão preventiva do paciente
Kauan Santos Pereira
, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que o paciente está preso preventivamente desde 18 de outubro de 2024, no interesse de ação penal em que foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega a ausência de fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva, sustentando que a decisão objurgada se limitou a fazer referência genérica a elementos informativos sem proceder à análise individualizada de como essas circunstâncias demonstrariam o
periculum libertatis
do paciente.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 286560859).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 288054443).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 291489877).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 17/outubro/2024, após diligências policiais decorrentes de denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes.

Na ocasião, foram apreendidas 06 porções de maconha, com massa de 807 gramas, e 07 porções de cocaína, com massa de 469 gramas, além de diversos materiais tipicamente utilizados para a traficância, como embalagens plásticas, balança de precisão, tesoura para cortar e separar os entorpecentes e cadernos de anotações “C.V CPLX DA PENHA” e “CRIA DO RJ” referentes à organização criminosa “Comando Vermelho”.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos:

“[...] Assim, encontram-se presentes os requisitos dos art. 312 e 313 inciso I, ambos do CPP, visto que o custodiado encontrava-se em liberdade por meio de habeas corpus, e dentro de um mês reiterou no mesmo delito, trafico de drogas, e pela necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta do delito) e de se evitar a reiteração criminosa por parte do custodiado.

Acrescento, ao final, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso para garantir a ordem publica, posto que o custodiado já se encontrava cumprindo medidas cautelares e assim o descumpriu.

Assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 inciso I do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do custodiado [...]”
(id. 285959858).

Posteriormente, no curso da ação penal, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente em razão da ausência de motivos que ensejaram a sua decretação.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a expressiva quantidade de drogas de naturezas variadas (807 gramas de maconha e 469 gramas de cocaína) e a apreensão de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como balança de precisão, embalagens plásticas, tesoura e caderno de anotação, sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

O Pretório Excelso caminha no mesmo sentido: “
A natureza e a quantidadeda droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (STF, AgRg no HC n. 210.312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

E endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos em quantidade relevante e de natureza variada, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Aliado a isso, a existência de uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) (autos n. 1000737-08.2024.8.11.0084) revela inclinação a cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo inquéritos policiais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Para além disso, a suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” é indicativo concreto de desajuste e periculosidade social, justificando a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 24.6.2024).

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Nesse ponto, como destacado pelo Juízo de origem, o paciente teria descumprido as medidas cautelares fixadas no
Habeas Corpus
n. 1028187-81.2024.8.11.0000, na data de 03/outubro/2024, pelo Desembargador Orlando Perri, o que reforça a insuficiência das medidas cautelares para garantir a ordem pública.

Portanto, como as circunstâncias fáticas do caso concreto evidenciam a elevada gravidade do comportamento ilícito e o risco que o paciente representa para a comunidade em que está inserido, afigura-se temerário restituir o
status libertais
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Kauan Santos Pereira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025